Tribunal: TJDFT
Processo: 0736150-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0736150-32.2021.8.07.0001 Apelante: Renata Alvares Noronha Bradesco SaúdeS/A. Apelado: Renata Alvares Noronha Bradesco Saúde S/A. D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Bradesco Saúde (Id. 33989001) e por Renata Alvares Noronha (Id. 33988998) contra a sentença (Id. 33988994) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília - DF, 5 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator